Tribunal: TCU
Processo: 008.265/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do pagamento indevido de vale-transporte no âmbito do contrato de prestação de serviços de secretariado em Brasília, Belém/PA, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e Porto Alegre/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor da empresa Brasfort Administração e Serviços Ltda., em razão do pagamento indevido de vale-transporte no âmbito do contrato de prestação de serviços de secretariado em Brasília/DF, Belém/PA, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e Porto Alegre/RS (Contrato 47/2014-MI), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Brasfort Administração e Serviços Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/9/2014 1.905,04 10/10/2014 3.929,60 5/11/2014 4.139,43 5/12/2014 4.139,43 9/1/2015 4.439,47 13/2/2015 4.439,47 20/3/2015 4.267,94 16/4/2015 4.257,61 20/5/2015 4.332,62 3/6/2015 4.332,62 8/7/2015 4.332,62 6/8/2015 4.182,60 8/10/2015 4.182,60 5/11/2015 4.311,96 5/11/2015 4.419,31 10/12/2015 9.722,60 18/1/2016 9.722,60 12/2/2016 9.804,94 14/4/2016 8.056,93 9/5/2016 8.028,32 12/5/2016 8.217,82 4/7/2016 7.728,22 4/7/2016 7.774,60 8/8/2016 7.803,28 14/9/2016 7.898,03 6/10/2016 7.587,09 10/11/2016 7.785,51 2/12/2016 7.898,03 29/12/2016 7.719,37 22/2/2017 7.587,09 13/3/2017 10.443,26 3/4/2017 10.278,05 9/6/2017 10.383,36 9/6/2017 10.131,82 18/7/2017 10.172,74 27/9/2017 10.487,93 27/9/2017 10.192,46 9/10/2017 10.612,96 21/11/2017 10.402,34 14/12/2017 10.843,30 28/12/2017 10.337,21 9/2/2017 10.612,22 14/3/2018 11.019,12 10/4/2018 10.262,68 15/6/2018 10.488,51 19/6/2018 10.539,08 20/7/2018 10.414,07 17/8/2018 10.414,07 12/9/2016 10.414,07 11/10/2018 10.438,27 7/11/2018 10.514,88 5/12/2018 10.313,26 17/11/2018 10.111,64 8/2/2019 10.313,26 18/3/2019 9.685,61 16/4/2019 9.686,31 9/5/2019 9.591,52 14/6/2019 9.466,49 28/6/2019 9.496,73 9.2. aplicar à empresa Brasfort Administração e Serviços Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da prestação anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República do Distrito Federal, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à responsável.